Tribunal: STF
Processo: ARE 1573360
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Reavaliado o feito após a interposição dos embargos de declaração (eDoc 185), reconsidero a decisão proferida em 27.10.2025 (eDoc 184) e julgo prejudicado o aludido recurso.



    No caso, a Empresa de Mineração Aripuana Ltda. interpôs, com fundamento na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 103) contra acórdão (eDoc 68) do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, assim ementado:



    RECURSO DE APELAÇÃO - CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – DIPLOMA LEGAL Nº 1.470/2017 DO MUNICÍPIO DE NOBRES – REVOGAÇÃO POSTERIOR PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.548/2019 – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 485, IV, DO CPC – EXTINÇÃO DO MANDAMUS – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.



    1. O interesse de agir, que reside no binômio necessidade-utilidade do provimento da tutela jurisdicional, deve existir durante toda a demanda desde o momento do ajuizamento da ação até a entrega da prestação jurisdicional, sob pena de extinção do mandamus. 



    2. Configura a perda superveniente do objeto do Mandado de Segurança, o que desagua na ausência de interesse processual, quando a pretensão da impetrante restou atendida – extinta – pelo novo regramento. 



    Recurso de Apelação Desprovido, Sentença, Mantida.



    Busca, em síntese, a reforma do pronunciamento para que se reconheça a inconstitucionalidade da Lei municipal n. 1.470/2017, cujo teor cujo ratificado pela Lei municipal n. 1.548/2019.



    Não admitido, em parte, o recurso extremo, foi aviado o agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil.



    É o relatório. Decido.



    2. Observo, no caso, que, impetrado mandando de segurança pela Empresa de Mineração Aripuana Ltda., foi o writ extinto, em primeira instância, sem resolução do mérito, por configurada ausência dos pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo. O édito primevo foi posteriormente confirmado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.



     O contexto indica, então, que a controvérsia se refere ao próprio cabimento ou não do mandando de segurança, a denotar a inadmissibilidade do apelo extremo ante a conclusão externada no Tema n. 318/RG (AI 800.074), Rel. Min. Gilmar Mendes, no qual o Supremo afirmou inexistir repercussão geral em tal discussão. O acordão restou resumido:



    Requisitos de admissibilidade. Mandado de segurança. Revisão. Recurso Extraordinário. Não cabimento. Matéria infraconstitucional. Inexistência de repercussão geral.



    3. Em face do exposto, considerado que a controvérsia é alcançada pelo Tema n. 318 do repertório da repercussão geral, determino, com base no art. 328, parágrafo único, do Regimento Interno, a devolução do processo à Corte a quo, para observância do disposto no art. 1.039, parágrafo único, do Código de Processo Civil.



    4. Publique-se. Dê-se baixa imediata.



Brasília, 10 de novembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente